Tribunal: TJDFT
Processo: 0732406-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
D E S P A C H O O espólio apelante, na petição e anexo de Ids 32540802 e 32540803, apresentou o termo de compromisso de inventariante de Kássio Alves Siqueira Santos em atenção ao despacho de Id 31572287. Verifico que referido documento não foi subscrito pessoalmente pelo inventariante, mas pela advogada, Dra. Maria Helena Moreira Madalena, inscrita na OAB/DF n. 30.982. No entanto, a procuração que lhe confere esse poder não foi anexada. Observo também que o inventariante foi advertido, no termo, a atender à tdeterminação judicial no prazo fixado sob pena de remoção. Como se trata de documento indispensável para o reconhecimento da validade da atuação do inventariante na representação do Espólio de Maria de Lourdes Alves Siqueira Santos, entendo que a determinação contida no despacho de Id 31572287 não foi ainda atendida. Necessário se faz apresentar procuração outorgada à advogada do termo de compromisso de inventariante em nome de Kássio Alves Siqueira Santos e certidão do juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília no processo 0062674-93.2010.8.07.0001 com informação de que ele continua nomeado e no exercício do encargo de inventariante, a fim de que haja certeza dessa condição para o reconhecimento da regularidade da representação do espólio agravante neste recurso. Fixo o prazo de 15 (quinze) dias úteis para o atendimento à determinação, sob pena de o recurso não ser conhecido. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 10 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora